Tribunal: TJDFT
Processo: 0733955-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VERBAS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada no que concerne à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de impugnação específica e o cabimento da suspensão de pagamento dos valores cobrados na fase executiva.

2. No cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, uma vez apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do débito pelo exequente, é permitido ao executado realizar o pagamento voluntário ou apresentar impugnação, em que poderá alegar, de acordo com o art. 525, §1o, do CPC. 2.1. Assim, as matérias que poderão ser discorridas na impugnação dizem respeito a nulidade de citação, ilegitimidade de parte, inexigibilidade do título, penhora incorreta, excesso de execução, incompetência do juízo da execução ou causa modificativa ou extintiva da obrigação de pagar. 2.2. No caso em análise, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com fundamentação que diverge das hipóteses do art. 525, §1o, do CPC, merecendo ser mantida a decisão que rejeitou a peça processual.

3. A alegação de impossibilidade arcar com o pagamento da dívida advinda da condenação judicial ao pagamento de honorários de sucumbência não exclui o dever de pagamento decretado por sentença judicial transitada em julgado. Frise-se ser admitido à parte executada propor ao exequente, em respeito a sua capacidade financeira e a necessidade de resguardo de sua subsistência, um acordo de pagamento que seja possível ou viável de ser cumprido, considerando as circunstâncias pessoais e ambientais que lhe são próprias, respeitando a sua dignidade e as suas possibilidades materiais.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.